Tribunal: TJMT
Processo: 1015624-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015624-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FRANCIRLENE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.796.411-38 (VÍTIMA), SERGIO MAECIO DE OLIVEIRA - CPF: 807.633.831-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE SEBASTIAO SENABIO MARTINS - CPF: 709.405.051-85 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO [MOTIVO FÚTIL] – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – CONTRADITÓRIO PRÉVIO INAPLICÁVEL – CARÁTER DE URGÊNCIA – ARESTO DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AMEAÇA À VÍTIMA –REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES - DECISÃO CONSTRITIVA PRESERVADA – ARESTO DO STJ E TJSP -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EVITAR A REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS – ARESTO DO STF, STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

O contraditório prévio não se aplica, em regra, aos casos de constrição cautelar, se preenchidos os requisitos/pressupostos e demonstrada insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas, “
em consequência do seu caráter de urgência
” (STJ, HC 555.593/RS).

A gravidade da conduta do pacienta, a sua reiteração criminosa e as ameaças proferidas à vítima, após a prática do delito, somados
justificam o ato judicial impugnado (TJSP, HC N.U 2065021-88.2020.8.26.0000).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração criminosa (
STF, HC nº 127979;
STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1.017454-32.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015624-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DIEGO RODRIGUES COSTA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 11425702), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de duas tentativas de homicídios qualificados [motivo fútil], em concurso formal – art. 121, § 2º, II, c/c arts. 14, II, e 70, todos do CP – (ID 52482480).

O impetrante alega que a prisão preventiva seria ilegal por falta de “
manifestação prévia da defesa, de modo a agredir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
”.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 51796496), com documentos (ID 51796498/ID 51803961).

O Juízo singular prestou informações (ID 52482480).

O pedido liminar foi indeferido (ID 53097958).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento do crime tentativa de homicídio (arts. 121, §2º, II, c/c 14, II, e 70 todos do CP) – Irresignação defensiva – Almejado o relaxamento da prisão, ante a alegação de ilegalidade, em razão da inexistência da prévia manifestação da defesa acerca da representação da Autoridade Policial que postulou a decretação da prisão preventiva – Inocorrência – “A orientação desta Corte está sedimentada no sentido de que a decretação da prisão preventiva prescinde da realização de um contraditório prévio, haja vista o art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal mitigar tal exigência no caso de urgência ou de perigo de ineficácia da medida.” (STJ – RHC 71.371/BA) – Gravidade concreta dos fatos – Dupla tentativa de homicídio – Risco de reiteração delitiva – Novas ameaças de morte proferidas contra a vítima sobrevivente – Paciente multireincidente – Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do art. 313, III, do CPP – Medidas cautelares diversas da prisão que, ao menos na atual fase processual, não se mostram adequadas ao caso – Constrangimento ilegal não verificado – Parecer pela denegação da ordem.”
(José Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 53888479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.4.2020, por volta das 8h30min., o paciente teria tentado matar as vítimas Sérgio Márcio de Oliveira e Francirlene Oliveira Santos mediante emprego de arma de fogo [pistola calibre .9mm], com 8 (oito) disparos.

Em 22.6.2020, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente porque, “
após o crime, a vítima Sérgio Márcio de Oliveira continuou sofrendo ameaças de morte feitas pelo suspeito [...] e teme pela sua vida
” (Wilson Souza Santos, delegado de Polícia – PJE N.U 1003257-20.2020.811.0006).

Em 26.6.2020, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Extrai-se dos elementos de prova apontados pela autoridade policial, invocados na representação, que o denunciado agiu de forma fria, calculista e com ousadia, já que entendeu por bem realizar a cobrança de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais da vítima Sérgio Márcio de Oliveira, valendo-se de uma arma de fogo. Não fosse suficiente, após o atentado, o representado ameaçou novamente a vítima Sérgio, que, temendo sua vida, fez empréstimo para adimplir os R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais que devia ao representado.

Nesse contexto fático probatório, mesmo nesse juízo de cognição sumária, resta patente que o jus libertatis do denunciado coloca concretamente a sociedade em risco. Da conduta social do representado, demonstrada pela análise de sua folha de antecedentes criminais, depreende-se ser pessoa recidiva na prática de crimes praticados com violência contra a pessoa. [...] Possui três condenações pelo delito de roubo, sendo reincidente específico em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, penas executadas no Processo de Execução Penal em trâmite perante a VEP da Comarca de Cáceres/MT (PEP 2542 - 68.2015.811.0006). Responde aos autos do Inquérito Policial nº. 4162 -17.2012.8.11.0008, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres e possui em seu desfavor as Medidas Protetivas de Urgência nº. 2249 - 25.2020.811.0006, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca. Logo, o risco iminente de nova reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. [...]

Nessa esteira, verifica-se que o abalo à ordem pública encontra-se permanentemente ameaçado pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito em tese cometido pelo representado é hediondo, foi cometido à luz do dia, na frente da casa da vítima, em via pública, em clara demonstração de agressividade extrema, certeza da impunidade e completo desvalor pela vida humana, vez que o representado não titubeou em valer-se de arma de fogo e atirar contra a vida da vítima, vindo a cessar os disparos somente quando, supostamente, pensou ter alvejado a vítima Sérgio. Não bastasse, gerou perigo a todos que ali se encontravam, não apresentando o representado, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com a família ou com outros membros da sociedade, sem expô-los à situação de perigo concreto, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal, a fim de não prejudicar as investigações e colheitas das provas orais e materiais. [...]

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS, vulgo “Nego” [...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 52482480)

Pois bem.

A
decisão impugnada foi precedida de representação da autoridade policial, e fundamentada
a prisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [paciente teria tentado matar as vítimas “
à luz do dia, na frente da residência delas,

vindo a cessar os disparos somente quando, supostamente, pensou ter alvejado a vítima Sérgio
”] e reiteração criminosa, ao considerar que o paciente registra 3 (três) condenações definitivas por roubo majorado (SEEU N.U 0002542-68.2015.811.0006); bem como na conveniência da instrução processual, “
dada as ameaças proferidas contra à vítima após a tentativa de homicídio
”.

O c. STJ possui entendimento de que o contraditório prévio não se aplica, em regra, aos casos de constrição cautelar, se preenchidos os requisitos/pressupostos e demonstrada insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas, “
em consequência do seu caráter de urgência
” (HC 555.593/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.3.2020).

Por fim, a gravidade da conduta do paciente, a sua reiteração criminosa e as ameaças proferidas à vítima Sergio Marcio de Oliveira, após a prática do delito, somados,
justificam o ato judicial impugnado.

Em caso análogo, decidiu o c. TJSP:

“Alegação de ofensa ao art. 282, § 3º, do CPP. Inocorrência. Contraditório diferido que se justifica ante a urgência inerente à proteção da ordem pública. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e inidoneidade da fundamentação. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”
(TJSP, HC N.U 2065021-88.2020.8.26.0000 – Relator: Des. Sérgio Coelho – 12.5.2020).

Em sua vez, avaliada a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas (CPP, art. 282, § 6º), verifica-se que o paciente possui envolvimento reiterado em delitos praticados com violência [três condenações definitivas por roubo majorado - SEEU N.U23301 0002542-68.2015.811.0006], a demonstrar a contumácia na prática delituosa. A habitualidade delitiva justifica a custódia preventiva para acautelamento do meio social diante do risco de reprodução de fatos criminosos (STF, HC nº 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015; STJ, RHC 106.283/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2019; TJMT, HC N.U 1000646-49.2019.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11.3.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020